Tribunal: TJDFT
Processo: 0711340-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
DESPACHO Na origem, a ação foi ajuizada contra pessoa jurídica e o presente agravo interposto por pessoa natural. Assim, na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante justificar sua legitimidade para recorrer ou adequar o recurso no prazo de 5 (cinco) dias. No mesmo prazo, faculto comprovar sua hipossuficiência ou regularizar o preparo na forma da lei processual, posto que a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica não prescinde da incapacidade de custar as despesas processuais. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de abril de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403